Tribunal: TJMT
Processo: 1061296-36.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061296-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR - CPF: 088.318.821-04 (EMBARGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (EMBARGANTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), K C L C ALMEIDA - CNPJ: 31.937.225/0001-00 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), K C L C ALMEIDA - CNPJ: 31.937.225/0001-00 (EMBARGANTE), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (EMBARGADO), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), K C L C ALMEIDA - CNPJ: 31.937.225/0001-00 (EMBARGADO), DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR - CPF: 088.318.821-04 (EMBARGANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE em face de acórdão proferido em sede de Apelação sob n. 1061296-36.2.019.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 207788684) por unanimidade, proveu em parte o recurso nos termos do voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho.

Em apertada síntese, em suas razões sob ID. Num.( 211128669) (i) A Empresa ora Embargante fala que a decisão ocorreu em omissão ao Em nenhum momento o Embargado contesta a cobrança, apenas ajuíza a demanda requerendo indenização pela MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO JUNTO AO SERASA, logo não há que se falar que a Embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de relação contratual entre as partes.

Continua afirmando, que restou incontroverso nos autos que a inclusão do nome do Embargado foi legítima, dentro do exercício regular de seu direito da Embargante..

Por fim, pugna que sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão/obscuridade apontada, para que seja afastada a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos da fundamentação supra.

Sem contraminuta (id. 212174162).

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“ (...)

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSESSORIA DE COBRANÇA - CONTRATADA PELA EMPRESA CREDORA PARA MANTER CONTATO COM O CONSUMIDOR - EMPRESA QUE É MERA MANDATÁRIA DA CREDORA - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DA EMPRESA CREDORA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS RECONHECIDO - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – REDUÇÃO – CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE K C L C ALMEIDA - ASSESSORIA DE COBRANÇA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE. 1. A empresa terceirizada, que efetua cobranças, atuando como mera prestadora de serviços, não responde por eventual irregularidade da dívida originada junto à instituição financeira, sendo certo que sua atuação é de mera mandatária, assim se torna parte ilegítima no polo passivo de ação em que se discute a nulidade do débito e da negativação. 2 - A mandatária apenas pode ser responsabilizada caso a sua atuação extrapole os limites do mandato. 3 - Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato que originou o débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre in re ipsa. 4 - Com relação ao valor da indenização por dano moral anoto que este relator manteve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 1ª Vogal – Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas manteve em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a 2ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addario reduziu o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim se tem um total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que dividido por três votos, chega-se ao valor da indenização por dano moral de R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Portanto, deve-se constar do acórdão que o valor da indenização por dano moral fica reduzido para R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024